Tribunal: STF
Processo: HC 262787
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rivan Ribeiro da Silva, em favor de Ricardo Francisco Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 928.271/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RICARDO FRANCISCO FERREIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no HC nº nº 0009353-45.2024.8.17.9000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado nos termos do art. 121, §2º, IV do Código Penal, a uma pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da citação editalícia, eis que o juízo de origem não teria se desincumbindo, a contento, de buscar endereço apto a possibilitar a intimação pessoal do paciente, o que teria violado seu direito de presença em ambas as fases do procedimento do Tribunal do Júri. 



    Requer, no mérito, seja reconhecida a nulidade apontada com designação de nova data para a realização do interrogatório do paciente”. (www.stj.jus.br).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão da ordem de ofício do presente Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio para: Declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados no processo nº 0000765-86.2012.8.17.1590 a partir da Audiência de Instrução e Julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, realizada em 22 de maio de 2014, ante a inobservância da regra imperativa do artigo 366 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto: 



    "(...) Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. A citação por edital constitui medida excepcional, cuja determinação deve se dar nos termos da lei processual e somente é admitida quando esgotadas todas as tentativas da citação pessoal do réu. (...) No caso dos autos, colhe-se do acórdão impetrado os seguintes esclarecimentos: 



    " Consoante as informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau, bem assim pela documentação acostada nos autos, o fato delituoso imputado ao paciente ocorreu em (id 33998305,14/11/2002 pp. 22-24), com oferecimento da denúncia em (id 33998305,24/2/2012 p. 24), recebimento da denúncia em (id 33998306, p. 14) e28/03/2012 expedição do mandado citatório em (id 33998306, p. 20).2/4/2012 Todavia, o acusado não foi localizado para citação pessoal, a teor da certidão datada de (ID 33998306, p. 25), certificando o oficial de justiça que o acusado não residia no endereço indicado, encontrando-se em local incerto e não sabido. Após, determinou-se a citação por edital (id 33998306, p. 32), com publicação editalícia em abril de 2013 (id 33998306, pp. 35-36). Em seguida, acostou-se certidão cartorária informando um novo endereço do réu (id 33998306, p. 38), razão por que o juízo singular determinou nova citação pessoal (id 33998306, p. 39), constatando-se que o paciente restou citado pessoalmente, nos termos da certidão cartorária de id 33998306, pp.44 /45, com apresentação de defesa prévia pela Defensoria Pública em (id 33998306, pág. 48). Posteriormente, aprazada audiência de6/9/2013 instrução e julgamento para (id 33998307, p. 2), expediu-se11/3/2014 mandado de intimação pessoal para o acusado acerca do ato instrutório. No entanto, a intimação não foi cumprida, certificando o oficial de justiça não ter sido localizado o acusado para ser intimado. Certificou, ainda, que a genitora deste informou não ter conhecimento onde o mesmo se encontrava, não sabendo o número do seu telefone, nem o seu endereço. Informou, também, que a notícia que se tem é que encontra-se no estado de Minas Gerais. 



    Certificou, por fim, que o irmão do acusado afirmou desconhecer o número do seu telefone e endereço (id 33998307, p. 12). 



    Seguidamente, em , o juízo de primeiro11/3/2014 grau decretou a revelia do réu, aqui paciente, asseverando que encontra- se em local incerto e não sabido, no estado de Minas Gerais, motivo pelo qual não foi pessoalmente intimado para o ato instrutório, além de não ter cumprido sua obrigação de comunicar mudança de endereço à Justiça, ocasião em que redesignou a audiência instrutória para (id 33998307, p. 18). 22/5/2014 



    Na sequência, intimou-se o acusado por edital acerca do ato instrutório aprazado para 22/5/2014, com publicação editalícia em (id 33998307, pp. 23- 24). 8/4/2014 Na audiência de instrução e julgamento da primeira fase do procedimento do júri realizada em , consignou-se na Ata a ausência do22/5/2014 acusado e sua intimação por edital para o ato instrutório. Na ocasião, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, registrando-se que a defesa não arrolou testemunhas, com oferta das alegações finais pelas partes (id 33998307, pp. 27-35). Na mesma oportunidade, o réu, aqui paciente, foi pronunciado pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Ainda, decretou-se a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento de que o réu deve dar notícia à Justiça e não se furtar ao seu chamamento (id 33998307, pp. 27-35). Ato contínuo, expediu-se mandado de intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia (id 33998307, p. 41), a qual restou frustrada, certificando o oficial de justiça que o irmão do acusado informou que o réu não estaria residindo no município, não sabendo declinar o endereço atual do seu irmão (id 33998307, p.42). 



    Em seguida, determinou-se a intimação por edital do réu, ora paciente, com publicação editalícia em (id 15/7/2014 33998307, pp. 50-51), com certificação da preclusão de decisão de pronúncia para ambas as partes (id 33998307, p.52). Preclusa a decisão de pronúncia, tanto a acusação quanto a defesa não apresentaram requerimentos na fase do art. 422, do CPP (id 33998307, pp. 54 e 60). Posteriormente, designou-se a sessão de julgamento pelo Júri Popular em (id 14/11/2016 33998307, p. 63), com publicação do edital de intimação do réu em acerca da 13/9/2016 sessão do Tribunal do Júri (id 33998307, pp. 67 e 69). Por fim, na sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em , intimado14/11/2016 por edital, não houve o comparecimento pelo réu, ocasião em que prolatou-se o veredicto condenatório pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, oportunidade em que o juiz presidente fixou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, inclusive constando da sentença ter o acusado, aqui paciente, confessado a autoria delitiva (id 33998307, pp. 75- 77). Nessa toada, depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal do réu para o interrogatório da primeira fase da acusação do Júri, sendo que, mesmo citado pessoalmente e tendo ciência da acusação contra si, não foi localizado para o ato instrutório, tendo o oficial de justiça emitido certidão, informando que ele se encontrava em local incerto e não sabido, no estado de Minas Gerais. 



    Aliado a isso, certificou-se que, tanto a genitora, quanto o irmão do acusado, não souberam declinar seu endereço nem seu telefone, importando na intimação do réu acerca do ato instrutório via edital. De igual sorte, deflui dos autos ter sido determinada a intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia, no entanto, restou infrutífera, certificando o oficial de justiça que o irmão do acusado afirmou que o réu não estaria residindo no município, não sabendo declinar o seu endereço atual, resultando na intimação editalícia acerca da decisão de pronúncia. Nesse giro, verifica-se que as intimações editalícias do acusado para o ato instrutório na primeira fase do procedimento do Júri, quanto acerca da decisão de pronúncia e, ainda, para a sessão de julgamento pelo Plenário do Júri ocorreram porque o acusado solto, não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido, a despeito das tentativas de intimação pessoal, prosseguindo-se o feito regularmente, sem a sua presença ." O relato transcrito evidencia que durante a fase instrutória o juízo sentenciante esgotou as medidas necessárias para localizar o paciente, demonstrando-se inviável outra solução que não a citação editalícia, dado que mesmo a genitora e o irmão do paciente relataram desconhecer seu endereço e número de telefone. Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade a macular o feito que, no mais, transcorreu de acordo com os ditames legais e processuais pertinentes. Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus."



    Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício”.



    Não tem razão o paciente que, durante todo o trâmite do processo, furtou-se para não ser encontrado pelo sistema judicial.



    Inclusive, a mãe e o irmão do paciente diziam ao Oficial de Justiça que não sabiam de nada a seu respeito, nem mesmo seu telefone.



    Nesse cenário, está correta a intimação por edital, o que foi feita, e não há nenhuma nulidade a ser reconhecida.



    Na verdade, como o crime ocorreu em 2002, pretende o impetrante, ao que parece, o reconhecimento de eventual prescrição, e não um interrogatório, para o qual o paciente foi intimado e não quis comparecer.



    É fortemente contraditório o pedido do paciente para ser declarado nulo o processo por ausência de interrogatório, quando ele próprio, ciente da ação penal, escondeu-se para não ser interrogado.



    Se houvesse nulidade, a própria defesa ter-lhe-ia dado causa e, por isso, não poderia dela se beneficiar, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJPE e ao STJ.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente